Tribunal: STF
Processo: ACO 3459
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E SANITÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FINANCEIRA DO ESTADO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS (CAUC). EXCEÇÃO DO ARTIGO 25, § 3º, DA LRF, QUE AFASTA A SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS NAS HIPÓTESES DE AÇÕES FEDERATIVAS VOLTADAS À EDUCAÇAO, À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO, PORQUANTO INSERIDO O CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA), COM OBJETO VOLTADO À TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1.  As ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais inseridas no SUASA são articuladas com o Sistema Único de Saúde (SUS) e, sob a ótica de expressa previsão legal (Lei 8.171/1991), qualificam-se como medidas de tutela da saúde pública. Nessa perspectiva, as ações propostas no Convênio examinado nos presentes autos situam-se na exceção do artigo 25, § 3º, da LRF, de seguinte teor: “§ 3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social”.



    2. Pedido julgado procedente para determinar à ré que, no Convênio objeto destes autos, se abstenha de exigir a comprovação dos requisitos de regularidade do CAUC para efeito de transferência voluntária de recursos (art. 25, §§ 1º e 3º, da LRF).